Tribunal: CARF
Processo: 11128.002270/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/03/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/03/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002270/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.065 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/03/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/03/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002270/2010-15
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 23/03/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 8-11):
Em 23/03/2010, foi protocolado o PCI Eqvib n° 010/800.496, solicitando a exclusão do
conhecimento CE 151 005 019 059 332, por estar em duplicidade com o CE 151 005
025 147 680 e, gerando o bloqueio do sistema, ambos relativos ao conhecimento
marítimo 550 483 471, pedido este fora do prazo estabelecido em norma, o que
ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA., CNPJ n° 02.378.779/00109
(doc.02).
Não resta dúvidas quanto à materialidade do fato, seja a não apresentação de informação
na forma e prazo definidos pela legislação aduaneira. Verifica-se que as mesmas
somente foram prestadas em 23/03/2010, aprazada por vários dias da atracação da
embarcação no Porto de Santos, que ocorreu em 25/02/2010. (doc. 02).
(...)
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
(...)
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a hipótese
infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

A autoridade aduaneira juntou aos autos cópia da solicitação de retificação (fls.
16-17), cópia do Bill of Lading (fls. 21-22) e documentos denominados Dados Básicos do CE-
Mercante (fls. 18-20) e Detalhes da Escala (fls. 23-25).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 30-41.
Mediante o acórdão juntado às fls. 72-75, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 85-91, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que a decisão
recorrida se mostra inadequada para o caso sob análise, uma vez que, para justificar a
improcedência da impugnação, utilizou a legislação concernente aos prazos para prestar
informação referente à exportação de mercadoria e não a legislação atinente aos prazos para
prestar informação referente à importação de mercadoria, o qual é o caso referente à multa
aplicada no auto de infração em questão; (ii) suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em
questão, pois, segundo a recorrente, se trata de autuação lavrada em razão de pedido de exclusão
do CE 151005019059332, por estar em duplicidade com o CE 151005025147680 (BL
550483471), o qual não é de responsabilidade da recorrente e sim de outra agência marítima,
qual seja, Maersk Brasil Bramar Ltda, e, dessa forma, o auto é insubsistente, pois fora lavrado
contra pessoa ilegítima; e, por fim, (iii) afirma que o que efetivamente ocorreu no presente caso
foi a exclusão de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, e que a própria
IN RFB 800/2007, no seu artigo 27-A, inciso II, considera a exclusão de CE como uma
retificação, ou seja, consequentemente não é passível de multa, de acordo com a Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit 2 de 2016.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar de ilegitimidade passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo a recorrente, se trata de autuação lavrada em razão de pedido de exclusão do CE
151005019059332, por estar em duplicidade com o CE 151005025147680 (BL 550483471), o
qual não é de responsabilidade da Recorrente e sim de outra agência marítima, qual seja, Maersk
Brasil Bramar Ltda, e, dessa forma, o auto é insubsistente, pois fora lavrado contra pessoa
ilegítima.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
Decreto-Lei 37/1966, no art. 37, caput, e no seu § 1o:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, a qual dispõe a
respeito do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o
seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, a qual representa o transportador estrangeiro no País.
O agente marítimo representa o transportador estrangeiro no País perante as
autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da
embarcação e da carga transportada, e tem o dever de prestar informações às autoridades
aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
No caso sob análise, notadamente por meio do documento juntado pela autoridade
aduaneira às fls. 23-25, denominado Detalhes da Escala, infere-se que o transportador das
mercadorias concernentes ao manifesto 1510500239619 e à escala 10000035790 é CH001016 –
MSC (Navio MSC ROSARIA), representado pela agência marítima MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA, cadastrada no CNPJ sob número 02.378.779/0001-09.
Logo, correta a autuação em face da recorrente, a qual é a representante, no País,
do transportador das mercadorias em apreço, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Preliminar de nulidade
A recorrente aduz que a decisão recorrida se mostra inadequada para o caso sob
análise, uma vez que, para justificar a improcedência da impugnação, utilizou a legislação
concernente aos prazos para prestar informação referente à exportação de mercadoria e não a
legislação atinente aos prazos para prestar informação referente à importação de mercadoria, o
qual é o caso referente à multa aplicada no auto de infração em questão.
A autuação em questão se refere à multa em razão da inobservância de prestação
de informação, concernente à operação de importação, no prazo estabelecido no art. 22, inciso II,
alínea “d”, da IN RFB 800/2007, qual seja, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação, conforme se constata da leitura da fundamentação consignada pela autoridade
aduaneira no auto de infração, às fls. 2-11.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que se trata de decisão genérica, sem
apreciação dos argumentos apresentados na impugnação e com menção a fato e data distintos do
objeto da autuação. Com efeito, o acórdão recorrido manteve a autuação e fundamentou com
base em outro prazo estabelecido para prestação de informação acerca dos dados de embarque de
mercadoria em operação de exportação, disposto no art. 37 da IN SRF 28/1994, a qual disciplina
o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, o que configura cerceamento ao
direito de defesa da recorrente, passível de decretação de nulidade.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

Sendo assim, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão recorrido,
em razão do aludido cerceamento ao direito de defesa da recorrente, de acordo com o art. 59, II,
do Decreto 70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria concernente à retificação de
informação prestada tempestivamente (que não mais configura infração), aventada na
impugnação e no recurso voluntário, e, em atenção à retroatividade benigna, deve ser aplicada a
casos não definitivamente julgados.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente afirma que o que efetivamente ocorreu no presente
caso foi a exclusão de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, e que a
própria IN RFB 800/2007, no seu artigo 27-A, inciso II, considera a exclusão de CE como uma
retificação, ou seja, consequentemente não é passível de multa, de acordo com a Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit 2 de 2016.
Da análise dos autos, constata-se que, de fato, se trata de multa em razão de
retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, conforme se
infere da análise dos documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 16-25, notadamente
a solicitação de retificação juntada à fl. 16.
Por meio da aludida solicitação de retificação, solicita-se a exclusão de um CE
(Conhecimento Eletrônico) porque as informações tinham sido prestadas em outro CE.
Tal operação, de fato, se refere à retificação, tanto que, posteriormente ao fato
gerador da multa em questão, fora incluído na IN RFB 800/2007 o art. 27-A, inciso II, o qual,
conforme assinalado pela recorrente, dispõe que entende-se por retificação de CE a sua exclusão,
após os prazos dispostos nas suas alíneas.
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, a mencionada constatação apurada pela autoridade aduaneira se refere à
retificação de informação já prestada tempestivamente pela recorrente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002270/2010-15

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Dessa forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna, e dou
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 169
DF CARF MF
Original